Tribunal: TJPA
Processo: 0800794-68.2021.8.14.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800794-68.2021.8.14.0007

RECORRENTE: WELLINGTON DA SILVA PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA E LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP. A defesa pleiteia a absolvição sumária, ao argumento de legítima defesa ou legítima defesa putativa. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária do recorrente, em razão de alegada legítima defesa ou legítima defesa putativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, do CPP, não sendo necessário juízo de certeza quanto à responsabilidade penal.

4. A materialidade delitiva está comprovada por laudo necroscópico que atesta a morte da vítima por instrumento perfurocortante. Os indícios de autoria decorrem de depoimento testemunhal presencial, que relata a prática do golpe pelo recorrente sem agressão atual da vítima, bem como do interrogatório do acusado, que admite ter desferido o golpe.

5. A absolvição sumária fundada em legítima defesa exige prova inequívoca dos requisitos do CP, art. 25, o que não se verifica, diante da controvérsia sobre a dinâmica dos fatos.

6. Consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a legítima defesa não pode ser reconhecida na fase de absolvição sumária sem prova inequívoca, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (AgRg no HC n. 1.004.393/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/06/2025).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 25, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 1.004.393/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Wellington da Silva Pinto, inconformado com a r. decisão que o pronunciou a júri popular como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (ID 34126768), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

A defesa requer, em síntese, a absolvição sumária do recorrente, ao argumento de que teria agido em legítima defesa, ou, subsidiariamente, em legítima defesa putativa, com o afastamento do dolo (ID 34126774).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (ID 34126775).

Em juízo de retratação, o d. Juízo a quo manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 34126780).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo improvimento do recurso (ID 34946987).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dele conheço.

No mérito, a defesa requer a absolvição sumária do recorrente, sob o argumento de que teria agido em legítima defesa, ou, ao menos, em legítima defesa putativa.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413, do CPP, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não se reclamando, nesta fase, juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

No caso, a materialidade está devidamente comprovada pelo laudo necroscópico constante dos autos, que atestou que a vítima Ronald Gomes Lima foi atingida por instrumento perfurocortante, vindo a óbito em decorrência dos ferimentos (ID 34126761).

Quanto aos indícios de autoria, estes restam evidenciados, sobretudo, pelo depoimento da testemunha Adeize Rodrigues da Costa, a qual afirmou ter presenciado o fato, relatando que o acusado desferiu um golpe de faca contra a vítima, sem que houvesse confronto no momento da agressão e sem possibilidade de defesa por parte desta (ID 34126740). Soma-se a isso o interrogatório do réu, que, embora negue ter ido ao encontro da vítima e sustente ter agido para se defender, admite ter desferido o golpe que resultou na morte (ID 34126746).

No que tange à alegada legítima defesa, as provas colhidas não permitem concluir, com o grau de certeza exigido para a absolvição sumária, que estejam presentes todos os requisitos do art. 25, do Código Penal.

Embora haja elementos indicando desentendimento prévio e supostas ameaças, a dinâmica do fato é controvertida, especialmente diante do depoimento de testemunha presencial que aponta a inexistência de agressão atual no momento do golpe, cabendo a solução da controvérsia ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

Consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a legítima defesa não pode ser reconhecida na fase de absolvição sumária sem prova inequívoca, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” (AgRg no HC n. 1.004.393/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/06/2025).

Assim, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026